Tribunal: TJBA
Processo: 8067582-96.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067582-96.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: MARIA CELY FERREIRA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
CARLA VANESSA OLIVEIRA SANTOS LEITE

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E
DIREITO
CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA.
PRESCRIÇÃO MÉDICA. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA EXCLUDENTE DA COBERTURA.
APELO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedentes os pedidos do beneficiário, condenando a empresa ao custeio da internação do paciente em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida e ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 1
5
% sobre o
valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a negativa de cobertura do tratamento de obesidade mórbida por meio de internação em clínica especializada é abusiva.

III. Razões de decidir

3. A obesidade mórbida é uma doença crônica reconhecida no Cadastro Internacional de Doenças, devendo contar com cobertura obrigatória dos planos de saúde, salvo quando o tratamento tiver finalidade meramente estética.

4. Os relatórios médicos carreados os autos atestam a gravidade do quadro clínico do paciente, bem como a necessidade de internação em clínica especializada, afastando o caráter meramente estético do tratamento e evidenciando a abusividade da negativa de cobertura pela operadora do plano de saúde.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconhecem como abusiva a recusa de cobertura de internação para tratamento de obesidade mórbida, quando há recomendação médica e risco à saúde do beneficiário.

6. O artigo 17, parágrafo único, da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS permite a exclusão de cobertura apenas para tratamentos de emagrecimento com finalidade estética, o que não se aplica ao caso concreto.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A negativa de cobertura de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida, quando indicado por relatório médico, é abusiva.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8067582-96.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada MARIA CELY FERREIRA DE CARVALHO.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR
PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema

Presidente

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DA JUSTIÇA